Tribunal: TJSP
Processo: 1031361-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença que denegou a segurança. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença que denegou a segurança. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031361-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA BRISAC DE ALMEIDA, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053
Apelante: Patricia dos Reis Oliveira Brisac de Almeida
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 14248
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
ESCRIVÃ
DA
POLÍCIA
CIVIL.
PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DA
REMUNERAÇÃO. Sentença que denegou a segurança.
Reforma.
Ausência
de
pedido
administrativo
de
aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que
consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão
descabida em sede de mandado de segurança preventivo.
Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a
configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da
autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o
12.016/09. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 216/223, que denegou a ordem pleiteada, que visava o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e
integralidade.
Em razões recursais, a impetrante alega, em resumo,
que faz jus à aposentadoria especial, com proventos integrais e não
proporcionais, em razão do reconhecimento da recepção, pelo STF, da
LC 51/85; bem como que é um equívoco a aplicação das normas de
transição (EC 41/03, 20/98 e 47/05) aos servidores exercentes de cargos
de risco, com direito à aposentadoria especial pelo art. 40, §4o, II, da CF
(fls. 232/255).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 261/268.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo,
devendo, por isso, ser recebido em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012, do novo CPC.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por escrivã de polícia, em face de suposto ato coator
praticado pelo Presidente da SPPREV, pretendendo que lhe seja
assegurado o benefício previdenciário com direito a integralidade e
paridade.
Ao que se depreende do feito, contudo, o que
pretende a impetrante na inicial não é a aposentadoria especial, mas a
declaração de um fato futuro e incerto, discussão essa descabida por
meio do presente mandamus.
Em razão disso, a despeito do teor constante da
Certidão de Contagem de Tempo de Serviço a fls. 36/37, não há pedido
de aposentadoria especial formulado.
Resta patente, pois, que a impetrante carece de
interesse processual, eis que a via eleita é inadequada para os fins
pretendidos.
Desta feita, não há como se reconhecer qualquer ato
coator ou omissão da autoridade tida como coatora a configurar
“violação... ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade” (art. 1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
4
da Lei n.o 12.016/09).
Conforme lecionam Hely Lopes Meirelles, Arnoldo
Wald e Gilmar Ferreira Mendes:
[...] O mandado de segurança normalmente é
repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode
ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo
do impetrante. Não basta a suposição de um direito
ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em
risco o direito do postulante.
[...]
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, esta
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior, não é líquido, nem
certo, para fins de segurança. Evidentemente, o
conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador
do mandado de segurança não é o mesmo do legislador
civil (art. 1.533 do Código Civil). É um conceito
impróprio
e mal-expresso - alusivo à precisão e
comprovação do direito quando deveria aludir à
precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
5
(in Mandado de Segurança e Ações constitucionais, 32a
edição atualizada de acordo com a Lei no 12.016/2009,
São Paulo: Editora Malheiros, 2009, págs. 28 e 34)

Não havendo ato impugnado ou mesmo prova de
que a negativa (futura) seria manifestamente ilegal, não há que se falar
em interesse processual para manejar mandado de segurança
preventivo.
Corrobora tal necessidade o quanto contido no art.
6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09, que afirma que “Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a sua prática” (g.n.).
Em casos análogos assim já decidiu este E.
Tribunal:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

Investigador de Polícia em atividade
Declaração
judicial para quando exercer direito de se aposentar
através das Leis Complementares nos. 51/85 e 144/14,
com integralidade e paridade
Inadmissibilidade

Pedido de aposentadoria especial não exercido junto à
autoridade competente Não há direito líquido e certo
a
ser
amparado
nesta
via
mandamental

Impossibilidade do Poder Judiciário lançar sobre
evento futuro e incerto Precedentes desta Corte de
Justiça
Mantida a denegação da segurança, por
fundamento diverso Recurso do impetrante improvido.
(Apelação
1016825-31.2015.8.26.0566;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data
de Registro: 23/05/2017).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
6
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL
-
Pretensão
declaratória
de
que
fará
jus
à
aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4o, II) com
integralidade
e
paridade
-
Requisitos
da
Lei
Complementar Federal 51/85, com a redação da LCF
144/14 a serem cumpridos Impetrante não completou
os
30 anos de contribuição - Requisitos da
aposentadoria especial não preenchidos - Não
caracterização de ameaça concreta ao direito invocado
Não cabimento de mandado de segurança em razão
de simples receio de possível prática de ato pela
Administração - Ainda que preventivamente, exige a
caracterização de uma ameaça concreta a direito
líquido e certo do impetrante - Sentença mantida
Recurso
de
apelação
não
provido.
(Apelação
1041133-84.2016.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data
de Registro: 17/05/2017)
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

POLICIAL
CIVIL

APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Pretensão
de
reconhecimento de que, ao alcançar o tempo previsto
na Lei Complementar Federal n° 51/85 para se
aposentar, o servidor teria direito líquido e certo a fazê-
lo sem prejuízo da integralidade e da paridade de seus
futuros proventos. Hipótese de ausência de interesse de
agir, insuscetível de convalidação: não se pediu ordem
que assegurasse direito existente, líquido e certo no
momento do ajuizamento da ação; mas sim que se
deliberasse sobre mera expectativa de direito. Situação
em que a ação não comporta exame de mérito. Sentença
reformada. Ação mandamental extinta sem julgamento
de mérito, prejudicado o exame do apelo. (Apelação
1039098-54.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data
de Registro: 17/05/2017)
APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL CIVIL Pretensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031361-29.2018.8.26.0053 -Voto no
7
reconhecimento do direito à aposentadoria especial
com base na Lei Complementar Federal 51/85 e Lei
Complementar Paulista 1.062/2008, com integralidade
e paridade de vencimentos
Autor que ainda não
preenche os requisitos para a aposentadoria especial,
por não ter completado 30 anos de contribuição
previdenciária, nos termos do art. 1o, II, da LC 51/85,
com redação dada pela LC 144/2014 Impossibilidade
de declaração do direito hipotético à aposentadoria
especial e dos efeitos jurídicos futuros em que se dará a
sua aposentadoria
Possibilidade de alteração do
regime previdenciário constitucional e infralegal até o
momento em que o autor complete 30 anos de
contribuição previdenciária Recurso provido apenas
para afastar a sentença terminativa proferida, mas, no
mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
(Apelação
1042682-32.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
08/05/2017;
Data
de
Registro:
08/05/2017)

Destarte, é o caso de extinção da ação, sem
julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator